Tribunal: TJSP
Processo: 0002342-12.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002342-12.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
WILLIAN LEANDRO DOMENICI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo defensivo para absolver o réu com fundamento no art. 386,
III, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002342-12.2018.8.26.0597 -Voto no
2
Apelação criminal no 0002342-12.2018.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho
Apelante: Willian Leandro Domenici
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 24.036
Apelação. Crime contra a ordem tributária. Desobediência
fiscal. Art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.137/90. Notificação
da autoridade fazendária exigindo a entrega de ampla
documentação
em
5
dias. Exigência desarrazoada. Irrelevância do descumprimento para fins penais.
Necessidade de prazo mínimo de 10 dias para cumprimento
da ordem. Absolvição que se impõe. Apelo provido.
Pela sentença de fls. 637/645, proferida
em 14/02/2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Angel Tomas
Castroviejo, da 1a Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho,
WILLIAN LENADRO DOMENICI foi condenado às penas de 2
anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de 13 dias-multa, dando-o como incurso no art. 1o,
parágrafo único, da Lei no 8.137/90. A pena privativa de liberdade
foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de
10 salários mínimos, destinados a entidade assistencial.
Irresignada, a defensoria do réu maneja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002342-12.2018.8.26.0597 -Voto no
3
recurso de apelação alegando ausência de dolo, atribuindo
integral
responsabilidade
ao
contador
da
empresa.
Subsidiariamente, requer a redução da pena imposta (fls.
689/698). Em petição avulsa, requereu que as contrarrazões
recursais fossem apresentadas pelo órgão de segundo grau do
Ministério Público, e não pelo órgão atuante em primeiro grau (fls.
702/703).
O Ministério Público se bateu pelo acerto
do decisum (fls. 707/713) e a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo improvimento ao apelo defensivo (fls. 725/727).
É o relatório.
Inicialmente,
não
prospera
o
pleito
defensivo alegando que as contrarrazões de apelação deveriam
ser apresentadas pelo órgão ministerial de segundo grau. A
utilização, pelo acusado, da prerrogativa prevista no art. 600, §
4o, do Código de Processo Penal, apresentando as razões
recursais diretamente em segunda instância, não altera a
atribuição do promotor de justiça atuante no caso para formular
suas contrarrazões. Ademais, trata-se de tema relativo à
organização interna da instituição ministerial, não cabendo ao
Poder Judiciário imiscuir-se em tal questão.
Segundo
consta
da
denúncia,
em
setembro/2012, o apelante foi notificado pelas autoridades
fazendárias para apresentar diversos documentos fiscais, tais
como livro de entrada, saída e apuração de ICMS, livro de
inventário, tudo referente ao período compreendido entre 2008 e
2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002342-12.2018.8.26.0597 -Voto no
4
O acusado foi notificado em 20/09/2012
para apresentação dos documentos fiscais à autoridade
fazendária, fixando-se o prazo de 5 dias, de forma que a omissão
restou caracterizada no dia 25/09/2012.
É caso de absolvição do réu.
Isto porque, nos termos do art. 1o,
parágrafo único, da Lei 8.137/90, não foi concedido ao acusado
prazo razoável para apresentação da documentação exigida.
Sobre o tema já nos manifestamos:
“Do modo como está posto, um fiscal
fazendário pode demandar a apresentação
de um livro contábil qualquer, no prazo de
duas horas, por achar situação simples,
configurando o crime, caso o contribuinte
não cumprir a exigência formulada (...)
Inaplicável o parágrafo único, salvo se a
autoridade fazendária conceder, efetivamente, dez dias para a
apresentação de qualquer documento
indispensável à fiscalização (...)” (Leis
Penais e Processuais Penais Comentadas,
v. 1, Forense, nota 42 à Lei 8.137/90)
No caso em tela, a autoridade fazendária
concedeu ao acusado o exíguo prazo de 5 dias para apresentar a
gama de documentos solicitados, alguns elaborados há mais de 4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002342-12.2018.8.26.0597 -Voto no
5
anos.
A
exigência
fiscal
se
mostra
desarrazoada, de modo que seu descumprimento não faz surgir
qualquer consequência na esfera criminal.
De rigor, portanto, a absolvição do
acusado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao apelo defensivo para absolver o réu com
fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator